Tribunal: TJMT
Processo: 1009071-94.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009071-94.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1009071-94.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: AGRO BAGGIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
AGRAVADO: JULIANO HASSE e outros
LIMINAR
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto Agro Baggio Máquinas Agrícolas Ltda. e Eduardo Kunz Donatto, contra decisão que na Execução por Quantia Certa movida em desfavor de JULIANO HASSE e outros., indeferiu pedido liminar de sequestro e/ou bloqueio do bem móvel indicado na inicial.
Explicam que no ano de 2016, os agravados adquiriram dos ora agravantes, uma colheitadeira marca John Deere, modelo STS 9750, com plataforma de corte 30 pés Caracol, ano fabricação 2009 (usada).
Dizem que das obrigações assumidas, foram pagad apenas as duas parcelas contratadas no valor de R$ 164.569,50 (cento e sessenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos), cujo inadimplemento carreta as penalidades contratuais e demais cominações legais no valor total de R$ 817.705,22 (oitocentos e dezessete mil, setecentos e cinco reais e vinte e dois centavos).
Aduzem que em garantia ao pagamento, na modalidade de penhor cedular de primeiro grau datado de 27-12-2016, os agravados ofereceram o bem móvel objeto do próprio contrato.
Defendem a presença dos requisitos à concessão da tutelar liminar indeferida na origem, notadamente porque mostra-se plenamente possível o arresto da colheitadeira, de modo a garantir o resultado útil do processo, na medida em que os "agravados podem estar dilapidando o patrimônio com a finalidade de se esquivar do pagamento dos valores discutidos na presente ação".
Reforçam que os agravados respondem por ações judiciais que ultrapassam R$12milhões, circunstância que evidencia o perigo de dano irreparável caso não concedida a liminar, aliado ao fato de que o bem móvel é de fácil comercialização.
Postulam a concessão da tutela antecipada a fim de, nos termos dos artigos 799, inciso VII c/c 300 e 301 do CPC, seja deferido o arresto/sequestro sobre a colheitadeira marca John Deere modelo STS 9750, com plataforma de corte 30 pés, ou se for outro o entendimento, seja determinada a indisponibilidade dos bens agravados, nos termos dos artigos 139, IV e 297 do CPC.
É o necessário relato.
Decido.
Buscam os agravantes a concessão de liminar a fim de que seja deferido o arresto sequestro sobre a colheitadeira marca John Deere, modelo STS 9750, objeto do contrato firmado entre as partes, ou, a indisponibilidade de bens dos agravados, nos termos dos artigos 139, IV e 297 do CPC.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Sucede que a questão fática acerca do alegado inadimplemento do contrato de compra e venda que, segundo argumentam os recorrentes diz respeito as parcelas “ c ", "d ”, "e ” e "f”, vencidas em 30/04/2018 , 30/04/2019, 30/04/2020 e 30/04/2021, enseja análise pelo crivo do contraditório que se dará por meio do cotejo das razões de ambas as partes, por ocasião da apreciação do recurso por seu mérito.
Ademais, o lapso temporal (abril de 2018) em que teria ocorrido início do inadimplemento, evidencia, pelo menos nesta fase do recurso, ausência de perigo de dano irreparável ou incerta reparação caso a medida seja concedida por ocasião do mérito pelo Colegiado.
Por fim, não se visualiza, de pronto, ser o caso de deferir a indisponibilidade de bens, inclusive porque o temor de dilapidação do patrimônio não encontra alicerce fático. É dizer, não se divisa, pelo menos por ora, propriamente a prática de atos, pelos agravados, de alienação do seu patrimônio com vista a impedir ou dificultar o recebimento, pelos agravantes, do crédito reclamado na demanda executiva.
Posto isso, nega-se a antecipação dos efeitos da tutela postulada.
Intimem-se os agravados para contraminuta.
Cuiabá, 31 de maio de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
4